Tribunal: TJDFT
Processo: 0736537-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736537-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO FLEX GAMA AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO FLEX GAMA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, no cumprimento de sentença no 0705999-11.2020.8.07.0004, ajuizado pelo agravante em desfavor de SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, indeferiu o pedido de inclusão do novo adquirente do imóvel no polo passivo, nos seguintes termos (ID 206210547): “No caso, considerando que o processo encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença, não se revela cabível a alteração de Pólo Passivo para a inclusão de terceiros que não integraram a lida no processo de conhecimento. Assim, indefiro o pedido ID 189955956. Prossiga-se nos termos da decisão ID 163009271, realizando pesquisa INFOJUD”. Nas suas razões recursais (ID 63536516), informa que os autos originários se referem à execução de taxas condominiais proposta contra o antigo possuidor do imóvel. Argumenta que, após o início do cumprimento de sentença, verificou-se que o bem foi alienado para Alex Rosa de Jesus, sem alteração na matrícula do imóvel. Defende que o novo adquirente deve integrar o polo passivo da execução. Assegura que, tanto o antigo proprietário quanto o novo adquirente respondem pela dívida, conforme já decidido pelo tema de repercussão geral 886 do STJ. Verbera que o novo adquirente responde pelos débitos condominiais. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do Sr. Alex Rosa de Jesus no polo passivo. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifica-se que o condomínio ajuizou ação de cobrança das dívidas condominiais em desfavor do proprietário do imóvel. O pedido foi jugado procedente, conforme ID 114211787 dos autos de origem. O agravante, após iniciar a fase de cumprimento de sentença, pretende que seja incluído no polo passivo o promissário comprador do imóvel, ao argumento de que tomou conhecimento de que o bem foi alienado em favor de Alex Rosa. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido de alteração do polo passivo na fase de cumprimento de sentença não se mostra possível. Vejamos. O polo passivo no cumprimento de sentença deve guardar estrita relação com as partes que figuraram e participaram do processo na sua fase de conhecimento. No caso, já houve a formação da coisa julgada e a estabilização dos elementos objetivos e subjetivos do processo na fase de conhecimento, não sendo possível incluir terceira pessoa, estranha à relação processual, na fase executiva, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. Ademais, a substituição voluntária somente é possível nos casos expressos em lei, o que não se verifica na hipótese em análise. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 108 do CPC: “art. 108. no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei”. Não se olvida que as taxas condominiais configuram obrigação propter rem e, portanto, seguem a coisa. Logo, caso tenha efetivamente ocorrido a alienação do imóvel, deve o cessionário responder pelo adimplemento do débito. Inclusive, o art. 1.345 do Código Civil é expresso nesse sentido: “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. Desse modo, o eventual adquirente não poderá impedir que o imóvel adquirido responda pela integralidade da dívida, inclusive, podendo ser penhorado e alienado para quitação do débito, ante a natureza propter rem da dívida. Contudo, não pode ocorrer a alteração do polo passivo na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação dos limites subjetivos da coisa julgada. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. PROPTER REM. PENHORA DO BEM. PROPRIETÁRIA. 1. É certo que, nos termos da jurisprudência da 2a Seção, a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais em atraso pode recair, em certos casos, sobre o novo adquirente do imóvel. 2. Tal responsabilidade, contudo, é de ser aferida em ação de conhecimento. Na presente hipótese, não se trata mais de ação de cobrança, mas da execução de título judicial formado em ação daquela natureza, em cujo pólo passivo estava presente, tão somente, a agravante, que era a proprietária do imóvel na época em que houve o inadimplemento. 3. É necessária a vinculação entre o pólo passivo da ação de conhecimento, onde formado o título judicial, e o pólo passivo da ação de execução, nas hipóteses de cobrança de cotas condominiais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1375488 SP 2010/0224324-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2016) (destaquei). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO ARREMATANTE. DÍVIDAS ORIUNDAS DE OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável incluir o arrematante no polo passivo da execução fundada em título judicial que não contou com a sua participação no processo de conhecimento, ainda que para a cobrança de despesas condominiais. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 610598 SP 2014/0290315-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2015) (destaquei). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção reconhece a ilegitimidade da parte para responder pelo cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais da qual não participou. 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1522188 PR 2015/0067028-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017) No mesmo sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O ADQUIRENTE. INADIMISSIBILIDADE. I. Malgrado o caráter propter rem da obrigação de pagamento das taxas condominiais, o adquirente do imóvel não substitui o vendedor nas relações jurídicas e processuais constituídas antes da alienação da propriedade imobiliária. II. A legitimidade passiva para a execução - e para a fase de cumprimento de sentença - atende ao disposto no artigo 568 do Código de Processo Civil, de modo que o adquirente não pode ser compelido a ingressar no pólo passivo da relação processual da qual não participou no módulo cognitivo. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 893612, 20150020159016AGI, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 28/9/2015. Pág.: 237) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. 2. A alteração dos polos ativo e passivo da lide somente é permitida quando ainda não ocorreu a citação válida, pois depois de aperfeiçoada a relação processual se estabiliza, não sendo mais permitida a sucessão de partes, salvo nos casos previstos em lei. 3. É inviável a alteração do polo passivo com a inclusão do cessionário ou do proprietário do imóvel em discussão na execução fundada em título judicial, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07479448720208070000 DF 0747944-87.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO QUE RECONHECERAM A POSSE DO IMÓVEL PELO INTERESSADO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CPC 506 1. A alteração do polo passivo da demanda na fase de cumprimento de sentença viola os limites da coisa julgada ao produzir efeitos para terceiro ao qual não foi oportunizada defesa no curso processual. 2. Nos termos do que estipula o art. 506 do CPC, "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Para exigir de terceiro o pagamento dos débitos condominiais do imóvel, deverá o credor propor ação própria, a qual poderá se fundar na sentença que reconheceu ser a interessada a real proprietária do imóvel. 3. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF 07176623720188070000 DF 0717662-37.2018.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora